Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA E RETENÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cancelamento da conta e a retenção indevida dos valores nela contidos, sob o argumento de suposta fraude, não comprovada, configura manifesta falha na prestação de serviços.
2. A impossibilidade de acesso aos valores constantes da conta, encerrada ilegitimamente, por quatro (4) meses, constitui circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento, dando ensejo à reparação por danos morais.
3. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. Apelo conhecido e não provido.